Tribunal: CARF
Processo: 10580.004589/2007-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.004589/2007-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.054 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Recorrente
CIA DE ELET DO E. DA BAHIA COELBA E OUTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1998 a 31/12/1998
DILIGÊNCIA FISCAL. MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO FISCAL.
APERFEIÇOAMENTO DO LANÇAMENTO. NOVO LANÇAMENTO.
DECADÊNCIA.
O aperfeiçoamento da NFLD quando da realização da diligência fiscal
determinada pela autoridade julgadora, equivale a um novo lançamento.
Decorridos mais de cinco anos entre o fato gerador da obrigação e a ciência
pelo sujeito passivo do resultado da diligência, deve ser reconhecida a
decadência do crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: (i) em primeira votação, por voto de
qualidade, rejeitar a preliminar de nulidade da reportada autuação por vício material proposta
pelo conselheiro Gregório Rechmann Júnior. Vencidos os conselheiros Gregório Rechmann
Júnior, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Thiago Duca Amoni; e (ii) em segunda votação, por
maioria de votos, dar provimento ao recurso voluntário interposto, reconhecendo a decadência
do crédito lançado. Vencido o conselheiro Rodrigo Duarte Firmino (relator), que negou-lhe
provimento. O conselheiro Gregório Rechmann Júnior foi designado redator do voto vencedor.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregório Rechmann Junior, Jose Marcio Bittes, Ana Claudia Borges de Oliveira, Thiago Duca
Amoni (suplente convocado), Francisco Ibiapino Luz (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.004589/2007-70
Fl. 2590
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.054 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.004589/2007-70

Relatório
AUTUAÇÃO
Conforme consta a fls. 05 e ss (Vol. I) foi lavrada a Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito – NFLD no 35.473.321-4 em 30/06/2003, para o pagamento de
Contribuição Previdenciária no Valor de R$ 50.739,62, rubricas Segurados, Empresa e SAT,
Multa de R$ 7.610,93 e Juros de R$ 44.341,83, totalizando o crédito de R$ 102.692,38,
referentes ao período de 07/1998 a 12/1998.
A notificação é constituída contra duas empresas, tomador e prestador de serviços,
referentes à mão de obra contratada de pessoa jurídica, conforme relatório de fls. 63 e ss, sendo
precedida de fiscalização realizada ao amparo do Mandado de Procedimento Fiscal MPF no
00029830, fls. 53 e ss, iniciada em 23/07/2002.
Inicialmente, o processo foi protocolado com a matrícula no 35013.002928/2003-
15, fls. 3.
DEFESA
A Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA (tomadora dos
serviços) apresentou impugnação a fls. 85 e ss, explicitando suas teses e fundamentos jurídicos,
pugnando ao final pela improcedência da exação.
Entre suas matérias de defesa apresentadas, informa que houve o pagamento da
tributação cobrada, juntando uma vasta cópia de documentos, conforme fls. 101 e ss a 774 (Vol.
II).
A Construtora Ludy LTDA (prestadora dos serviços) apresentou impugnação, fls.
784 e ss em que também informa, entre outras matérias de direito abordadas, que houve
pagamento das contribuições cobradas na exação, pugnando pela improcedência da autuação.
Igualmente juntou cópia de vários documentos.
SANEAMENTOS REALIZADOS NA FISCALIZAÇÃO E AUTUAÇÃO
Conforme fls. 1353 e ss (Vol. IV), o Serviço de Análise de Defesas e Recursos
apontou inexatidões, solicitando a feitura de Relatório Fiscal Substitutivo para saneamento.
Consta a fls. 1641 AR dando ciência à prestadora Ludy da NFLD no 35.473.321-4,
seguido a fls. 1643 do MPF – Diligência no 09251094, MPF – Diligência no 09262710, assim
como termos e demais documentos fiscais.
Foi então elaborado em 04/04/2006 documento fiscal de fls. 1677 (Vol. V),
historiando fatos e dando ciência às empresas autuadas do relatório fiscal substitutivo de fls.
1687 e ss, abrindo-se novo prazo para apresentação de defesa.
Conforme abaixo se transcreve, o crédito constituído na exação foi mantido
INTEGRALMENTE, com destaque para as seguintes informações:
Fl. 2591
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.054 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.004589/2007-70

 A Coelba (tomadora) apresentou as guias de recolhimento sem qualquer
vinculação com a tomadora, assim como também às notas fiscais dos
serviços prestados;
 As folhas de pagamento e as GFIPs não estão vinculadas à Coelba nem às
notas fiscais dos serviços prestados à tomadora.
Ao Serviço de Contencioso Administrativo da Delegacia da Receita Previdenciária -
Salvador, 02/01/2006.
Analisando o processo de DEBCAD 35.556.321-4, passamos a esclarecer os pontos
questionados pelo serviço de análise:
-
o prestador de serviço teve ciência da notificação, conforme documento anexado
à folha 910 deste processo;
-
a Coelba apresentou os contratos solicitados;
-
foi emitido o Auto de Infração 35.079.969-5, de 19/12/2005, em razão da Coelba
não haver disponibilizado, apesar de notificada, as notas fiscais, destacadas em verde,
na relação de notas fiscais, anexada à folha 919 e deste processo;
-
a Coelba apresentou as guias de recolhimento sem qualquer vinculação com a
Coelba ou as notas fiscais;
-
com relação as guias de recolhimento anexadas às folhas 437, 438 e 439, têm
vinculação com o número de contrato, porém a Coelba não apresentou as guias
originais, a fim de que pudéssemos confronta-las com as cópias apresentadas;
-
as folhas de pagamento e as GFIPs apresentadas não são vinculadas à Coelba
nem às notas fiscais como determina a ORDEM DE SERVIÇO INSS/DAF 165, de
11/07/1997, III, 20, em vigor até a edição da IN 18, de 11/05/2000;
-
cópia do relatório substitutivo foi anexada a este processo, bem com a segunda
via, que deverá ser enviada a empresa prestadora;
-
os demais pontos foram objeto de relatório substitutivo, anexado a este processo.
Em função do exposto o débito foi mantido integralmente.
ACÓRDÃO No 15-033.066
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador –
DRJ/SDR julgou o lançamento procedente em 04/07/2007, conforme o Acórdão no 15-33.066,
mantendo a solidariedade e o crédito lançado por aferição indireta, conforme fls. 1697 e ss .
O tomador do serviço, Coelba, foi notificado em 20/08/2008 da decisão conforme
Intimação no 163/2008 de fls. 1719, tendo ciência em 04/09/2008, AR a fls. 1723.
O prestador, Ludy, foi notificado também em 20/08/2008 da decisão conforme
Intimação no 164/2008 de fls. 1721, tendo a ciência em 29/09/2008, fls. 2475 (Vol. VII)
JUNTADA DE PROCESSO
Foi juntado aos autos em 03/10/2008, conforme fls. 1727 e ss, um outro processo
de numeração antiga, no 35013.003978/2006-62, de 18/10/2006, da tomadora dos serviços,
Coelba, que se manifestou quanto aos termos do relatório substitutivo, tendo então retornado os
autos para o colegiado responsável pelo acordão acima referido, fls. 1.755.
Fl. 2592
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.054 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.004589/2007-70

ACÓRDÃO No 15-17.890
Houve reexame das defesas apresentadas, incluindo-se a manifestação
supracitada, tendo em 11/12/2008 a 5a Turma da DRJ/SDR decidido pela procedência parcial da
exação, conforme Acórdão no 15-17.890, com o reconhecimento da decadência de parte do
crédito, fixando-o em R$ 31.039,76 relativo às Contribuições Sociais, acrescido de Juros de R$
26.178,99 e Multa de R$ 4.655,96, totalizando R$ 61.874,71, fls. 1757 e ss.
O tomador do serviço, Coelba, foi notificado em 01/07/2009 da decisão conforme
Intimação no 0600/2009 de fls. 2477 (Vol. VII), tendo ciência em 08/07/2009, AR a fls. 2483.
O prestador do serviço, Ludy, foi notificado em 01/07/2009 da decisão conforme
Intimação no 601/2009 de fls. 2479, tendo ciência em 10/07/2009, AR a fls. 2487.
RECURSO VOLUNTÁRIO
A tomadora apresentou DOIS recursos, sendo um para cada acórdão. O primeiro
combatendo o Acórdão no 15-33.066, conforme fls. 1782 e ss (Vol. Vol. VI), o segundo contra o
Acórdão no 15-17.890, fls. 2489 e ss (Vol. VII).
Para o recurso apresentado a fls. 1782 e ss, a tomadora recorrente alega:
 Nulidade da NFLD no 35.473.321-4 – Informa que a fiscalização exigiu
documentos de que não dispunha (guias de recolhimento) no momento
da apuração e que esta ausência de informação serviu como
fundamento para autuação, pelo não recolhimento dos tributos.
Acrescenta que a documentação foi posteriormente apresentada e carreada
aos autos, foi reexaminada em relatório fiscal complementar e não houve
ressalva quanto aos mesmos. Assim, a nulidade é atribuída à violação ao
princípio constitucional de ampla defesa por não ter a autoridade
administrativa apreciado as provas capazes de ilidir a responsabilidade da
recorrente;
 Ainda em sede de preliminar é alegado que houve o pagamento das
contribuições pela empresa prestadora antes mesmo do lançamento,
conforme documentos apresentados e que a fiscalização se ateve a
INDÍCIOS, não havendo a constatação de irregularidades a justificar a
exação. Ataca a forma de aferição indireta utilizada na NFLD como sendo,
na prática, uma grave penalidade aplicada, ao utilizar como base de
cálculo as notas fiscais emitidas no período, sendo que não houve recusa
na apresentação de qualquer documento ou informação pela recorrente;
 Alega peremptoriamente que as contribuições previdenciárias foram
devidamente pagas pela prestadora e apresentados os respectivos
pagamentos pelas guias e demais documentos carreados aos autos, mas
que não foram devidamente apreciados pela fiscalização e, ainda,
ignorados pela decisão a quo, portanto, os créditos fiscais já estariam
extintos quando do lançamento;
Fl. 2593
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.054 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.004589/2007-70

 Quanto à solidariedade,
a recorrente
alega elisão
de sua
responsabilidade por comprovar recolhimento da contribuição
relativa aos empregados postos a seu serviço, nos termos de dispositivos
normativos vigentes à época dos fatos, em especial o art. 16 da Ordem de
Serviço INSS no 83 e que os documentos que comprovam o pagamento
não foram refutados pela fiscalização. Aduz também que a sua
solidariedade se completa pela adimplência da prestadora de serviço, não
havendo o débito, igualmente não há que se falar em inadimplência e, por
consequência, responsabilidade da tomadora.
Ao fim requer o que segue:
o recebimento do presente Recurso e encaminhamento ao Órgão competente para a
devida apreciação e julgamento;
sejam apreciados os documentos já juntados ao presente processo, os quais comprovam
a base de cálculo e o efetivo recolhimento das contribuições previdenciárias a que se
referem a presente, por parte da empresa contratada, prestadora de serviços, inexistindo,
portanto, qualquer débito perante a Previdência;
seja conhecido o recurso e lhe dado provimento, para declarar nula a r. decisão
recorrida, ou que, assim não entendendo, venha ela a ser desconstituída, julgando-
se NULO OU IMPROCEDENTE o lançamento fiscal realizado contra a
Recorrente, na forma das argumentações aduzidas, em decorrência da insubsistência de
suas razões e haja vista a existência de substratos probatórios já colacionados que
permitem asseverar o cumprimento das obrigações previdenciárias por parte da empresa
contratada, prestadora de serviços;
que, após o devido julgamento da presente notificação, seja efetuado o seu
cancelamento e arquivamento, operando-se a sua baixa respectiva do sistema de
controle e cobrança do INSS e Receita Federal.
Para o recurso apresentado a fls. 2489 e ss, alega a recorrente:
 Que houve o efetivo pagamento das contribuições e que o direito
fazendário se baseou em presunção legal tributária relativa, ao atribuir o
fato e constituir o crédito e que tal não deve prevalecer em razão de se
PROVAR NOS AUTOS O CONTRÁRIO, desfazendo a citada presunção.
Fls. 2495
Com base nisso, no desenrolar do presente processo, tanto a Recorrente como a
Construtora Ludy Ltda. apresentaram toda a documentação hábil, idônea e
suficiente à comprovação da quitação dos supostos débitos em questão. Mais
especificamente, constam nos presentes autos todas as folhas de pagamento,
GFIP*s, GRPS's e GPS's relativas ao período em questão, em consonância com a
legislação vigente.
 Em sede de preliminar alega cerceamento do direito de defesa nos
seguintes termos:
(fls. 2503/2505)
Do "CERCEAMENTO DE DEFESA EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE
DETALHAMENTO DAS RAZÕES PELAS QUAIS OS COMPROVANTES DE
QUITAÇÃO E AS FOLHAS DE PAGAMENTO APRESENTADOS PELA
Fl. 2594
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.054 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.004589/2007-70

RECORRENTE FORAM REPUTADOS SUPOSTAMENTE INSUFICIENTES
PARA COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO .EM QUESTÃO: A
OFENSA AO DEVER CONSTITUCIONAL DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA
DAS DECISÕES E ÀS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA
DEFESA.
Conforme salientado no tópico anterior, ao invés de privilegiar a busca da verdade
material, mediante a análise pormenorizada dos documentos em questão, a Egrégia 5a
Turma da DRJ/SDR limitou-se a afirmar vaga e genericamente que tais documentos não
seriam suficientes à comprovação da quitação dos supostos débitos em questão, sem ao
menos indicar ou detalhar os motivos ou o porquê de tal insuficiência.
Ao não explicitar pormenorizadamente em que consistiriam e quais seriam tais
supostas insuficiências, o órgão julgador a quo não só infringiu o seu dever de
fundamentar adequadamente a decisão (motivação), como também restringiu
indevidamente seus direitos constitucionais ao contraditório e à ampla defesa. Isso
porque, sem um detalhamento de tais supostas insuficiências, a Recorrente é incapaz de
apurar se elas existem ou não e, consequentemente, de promover adequadamente a sua
defesa. Vejamos. (grifo do autor)
 Alega que não se configurou os pressupostos para apuração do
montante mediante aferição indireta (arbitramento), conforme os
argumentos abaixo esposados:
(Fls. 2507 e ss)
Segundo narrado no tópico referente à síntese da lide, a Fazenda Pública, por não ter
recebido a documentação comprobatória da quitação dos débitos em questão quando da
realização da fiscalização in loco no estabelecimento da Recorrente, lavrou a notificação
e apurou o montante supostamente devido mediante o método de aferição indireta
(presunção/arbitramento), previsto nas instruções normativas n°s 69/2002 e 70/2002.
Embora tenha havido tal indisponibilidade apenas momentânea dos documentos
requeridos, estes foram devidamente juntados quando da impugnação da notificação,
pois se encontravam com a Construtora Ludy Ltda.. Por sua vez, tais documentos
(folhas de pagamento, GFIP's, GRPS's ou GPS's), consoante frisado, são hábeis idôneos
e suficientes à comprovação do pagamento dos supostos débitos que estão sendo
indevidamente imputados à Recorrente.
As observações e esclarecimentos acima são necessários pelos seguintes motivos:
a)
A presunção gerada pelo método da aferição indireta é relativa {júris tantum),
tendo sido devidamente elidida pela apresentação de farto e suficiente conjunto
probatório em contrário, constante dos autos;
b)
A aferição indireta do montante supostamente devido é um expediente cuja
utilização pela Fazenda Pública possui caráter excepcional, só podendo ser utilizada na
ocorrência das hipóteses e requisitos estritamente definidos em lei, que não se
vislumbraram in casu. Vejamos.
No caso em questão, de acordo com o que prescreve o art. 33, §§ 3o a 6o da Lei n°
8.212/91, tal metodologia de cálculo (aferição indireta) só pode ser utilizada quando
verificados determinados requisitos. Nesse sentido, convém transcrever a aludida
norma," in verbis:
(...)
Da leitura da norma acima transcrita, depreende-se que os requisitos cuja ocorrência é
indispensável para aplicação da aferição indireta são: a) A recusa ou sonegação de
Fl. 2595
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.054 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.004589/2007-70

qualquer documento ou informação; ou b) A verificação de indícios de inidoneidade da
documentação fiscal e contábil, que aponte para o registro de informações destoantes da
realidade dos fatos.
Todavia, no caso em tela, não se vislumbraram tais requisitos, pois não houve
qualquer recusa ou sonegação de documentos por parte da Recorrente nem
qualquer indício de inidoneidade da sua estrita fiscal e contábil.
 Alega elisão da responsabilidade da tomadora do serviço, já que foi
comprovado nos autos o pagamento tributário pela prestadora;
 A recorrente aponta DUPLA COBRANÇA das contribuições em razão de
os débitos discutidos estarem sendo cobrados cumulativamente, depois
reforma sua própria afirmação e diz se tratar de cobrança tripla, nos termos
a seguir extraídos do recurso:
(fls. 2515)
A par dos aspectos já abordados nos tópicos acima, convém ressaltar que, ao cobrar os
débitos em questão simultaneamente da-Recorrente é da Construtora Ludy Ltda., de
modo cumulativo, conforme se observa na fl. 1020 dos autos (página 15 do acórdão
recorrido - vide novamente Doc. 03, em anexo), a Fazenda Pública está efetuando nítida
cobrança em duplicidade, _bitributação,- o que é absolutamente vedado pelo
ordenamento jurídico pátrio.
Desse modo, ria remota hipótese de serem ultrapassados os argumentos dos tópicos
acima, ainda assim deve ser revisto o acórdão recorrido, a fim de se evitar cobrança em
duplicidade. A rigor, aliás, trata-se de uma cobrança tripla, pois a cobrança dúplice está
sendo feita sobre um débito que já foi devidamente pago pela empresa prestadora na
época da ocorrência do fato gerador.
 Alega que foram arrolados como corresponsáveis os diretores da
recorrente e que a decisão a quo ratificou essa conduta fiscal, julgando
diferentemente da jurisprudência, considerando tal matéria pacificada nos
pretórios pátrios.
Ao final requer o que segue:
(Fls. 2525)
a)
Anular/reformar o acórdão recorrido, com a devolução do processo à DRJ, para a
adequada análise da farta documentação comprobatória da quitação anexada aos autos
pela Recorrente e pela Construtora Ludy Ltda.. Alternativamente, caso esse Egrégio
Conselho de Contribuintes, mediante a análise direta dos mencionados documentos
acostados aos autos, já concluir pela plena quitação do suposto débito indevidamente
imputado à Recorrente, reforme o acórdão recorrido, a fim de julgar totalmente
improcedente a notificação fiscal ora impugnada;
b)
Declarar a ausência de responsabilidade solidária da Recorrente pelos supostos
débitos objeto da notificação fiscal ora impugnada;
c)
Na remota hipótese de serem ultrapassados os pleitos acima, o que se admite
apenas para argumentar e por extrema cautela processual (princípio da eventualidade),
afaste a metodologia de aferição indireta (arbitramento) indevidamente utilizada
para calcular o montante supostamente devido, assim como afaste a duplicidade
(bitributação) da cobrança, que está sendo feita simultânea e cumulativamente em
relação à Recorrente" e à Construtora Ludy Ltda.;
Fl. 2596
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.054 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.004589/2007-70

d)
Determinar a exclusão dos diretores da empresa Recorrente do pólo passivo do
presente processo.
É o relatório!
Voto Vencido
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
Os recursos apresentados para os dois acórdãos obedecem aos requisitos legais e
são tempestivos, portanto, deles tomo conhecimento.
O Acórdão no 15-33.066, de reexame das mesmas matérias no Acórdão no 15-
17.890, com o acréscimo da manifestação da tomadora quanto ao relatório substitutivo,
traduz-se em uma revisão administrativa, portanto os seus termos passam a ser tratados de
modo consolidado, assim como também os recursos apresentados, um para cada acórdão.
PRELIMINARES
A nulidade apontada para a Notificação de Lançamento NFLD no 35.473.321-4,
ao argumento da fiscalização exigir documentos para os quais a tomadora ainda não dispunha,
não pode prosperar, visto que houve um reexame da exação, conforme relatório substitutivo a
fls. 1687 e ss, com verificação de todas informações constantes dos autos, inclusive a
apresentação posterior de documentos, mantendo o crédito integralmente.
Contrariamente ao que se argumenta no recurso, a fiscalização NÃO ACEITOU a
documentação apresentada como pagamento das contribuições, segundo o relatório substitutivo,
especificamente a fls. 1965, por duas razões:
•
A Coelba (tomadora) apresentou as guias de recolhimento sem
qualquer vinculação com a tomadora, assim como também às notas fiscais dos serviços
prestados;
•
As folhas de pagamento e as GFIPs não estão vinculadas à Coelba nem
às notas fiscais dos serviços prestados à tomadora.
Portanto, não houve violação ao princípio constitucional inserto no art. 5o, inc. LV
da Constituição Federal de 1988 – CF/88, ao contrário, como se depreende das defesas e recursos
apresentados, a recorrente exauriu suas teses e argumentos jurídicos mostrando claro
conhecimento dos motivos da exação.
A recorrente também alega que houve pagamento das contribuições antes mesmo
do lançamento e que a fiscalização se ateve a INDÍCIOS, porém o que se vê na constituição do
crédito é o uso de claros dispositivos legais, a não aceitação dos comprovantes de pagamentos
por não se verificarem vinculados à tomadora e nem às notas fiscais dos serviços prestados a ela.
Portanto, houve AVALIAÇÃO da documentação e, em sede de preliminar, NÃO HÁ QUE SE
FALAR EM PRETERIMENTO DE DIREITO À AMPLA DEFESA.
Fl. 2597
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.054 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.004589/2007-70

A Coelba também informa que PROVOU NOS AUTOS O PAGAMENTO e que
isso não foi considerado pela fiscalização e tampouco pelo juízo a quo e, ainda, que não houve
detalhamento dos motivos determinantes quanto a não aceitação da farta documentação
apresentada, TODAVIA, o que se vê é a opinio juris da autoridade que constituiu o crédito,
seguida também pelo entendimento da decisão de piso quanto a NÃO ACEITAÇÃO DOS
PAGAMENTOS apresentados, ao entendimento de não se verificar, in casu, de modo
peremptório, o seu vínculo para com a contribuição devida pela prestação dos serviços entre a
Ludy e Coelba, ao que entendo não assistir direito à recorrente em sede preliminar.
MÉRITO
Os dois principais argumentos da Coelba passam a um detalhado exame, pois foi
exaustivamente alegado nas peças recursais o PAGAMENTO das contribuições e
consequente ELISÃO da responsabilidade tributária pela tomadora. Os recursos alegam que
a prestadora de serviço, a Empresa Ludy, PAGOU AS CONTRIBUIÇÕES, sendo que ambas,
tomadora e prestadora, por ocasião de suas respectivas impugnações/defesa ao lançamento,
juntaram farta documentação, incluindo-se cópias de Guia de Recolhimento de FGTS - GRE, fls.
157, Guia de Recolhimento da Previdência Social – GRPS, fls. 177, 891, cópia da contratação
entre prestadora e tomadora, fls. 1356, cópia de notas fiscais dos serviços prestados, fls. 1577 a
1639.
A fiscalização, ao analisar essas e todas as outras cópias apresentadas, expôs as
seguintes razões para a mantença do crédito, fls. 1695, por ocasião da emissão do relatório
substitutivo:
Ao Serviço de Contencioso Administrativo da Delegacia da Receita Previdenciária -
Salvador, 02/01/2006.
Analisando o processo de DEBCAD 35.556.321-4, passamos a esclarecer os pontos
questionados pelo serviço de análise:
-
o prestador de serviço teve ciência da notificação, conforme documento anexado
à folha 910 deste processo;
-
a Coelba apresentou os contratos solicitados;
-
foi emitido o Auto de Infração 35.079.969-5, de 19/12/2005, em razão da Coelba
não haver disponibilizado, apesar de notificada, as notas fiscais, destacadas em verde,
na relação de notas fiscais, anexada à folha 919 e deste processo;
-
a Coelba apresentou as guias de recolhimento sem qualquer vinculação com
a Coelba ou as notas fiscais; (grifo do autor)
-
com relação as guias de recolhimento anexadas às folhas 437, 438 e 439, têm
vinculação com o número de contrato, porém a Coelba não apresentou as guias
originais, a fim de que pudéssemos confronta-las com as cópias apresentadas;
(grifo do autor)
-
as folhas de pagamento e as GFIPs apresentadas não são vinculadas à
Coelba nem às notas fiscais como determina a ORDEM DE SERVIÇO INSS/DAF
165, de 11/07/1997, III, 20, em vigor até a edição da IN 18, de 11/05/2000; (grifo do
autor)
-
cópia do relatório substitutivo foi anexada a este processo, bem com a segunda
via, que deverá ser enviada a empresa prestadora;
Fl. 2598
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.054 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.004589/2007-70

-
os demais pontos foram objeto de relatório substitutivo, anexado a este processo.
Em função do exposto o débito foi mantido integralmente. (grifo do autor)
Fica suficientemente clara a ratio essendi do posicionamento da autoridade
administrativa, pois a fiscalização foi aberta contra a tomadora, para exame exclusivo quanto aos
pagamentos de contribuições sociais referentes ao período de 12/1997 a 03/2002, conforme
Mandado de Procedimento Fiscal – MPF de fls. 53 e ss, de lavra em 23/07/2002, resultando em
efetivo lançamento de créditos do período de 07/1998 a 12/1998, créditos esses oriundos dos
serviços prestados pela Ludy, em razão da NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTOS
DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. Portanto, os tributos em exame estão sendo cobrados da
tomadora, solidariamente também com a prestadora, em razão da falta de vínculo entre os
pagamentos apresentados e os serviços prestados à Coelba.
Primeiramente, a matriz legal que autoriza a cobrança tributária em exame feita ao
tomador está posta no art. 30, inc. VI da Lei no 8.212, de 1991, conforme abaixo exposto:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
VI - o proprietário, o incorporador definido na Lei no 4.591, de 16 de dezembro de
1964, o dono da obra ou condômino da unidade imobiliária, qualquer que seja a forma
de contratação da construção, reforma ou acréscimo, são solidários com o construtor, e
estes com a subempreiteira, pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade
Social, ressalvado o seu direito regressivo contra o executor ou contratante da obra e
admitida a retenção de importância a este devida para garantia do cumprimento dessas
obrigações, não se aplicando, em qualquer hipótese, o benefício de ordem;
(Redação dada pela Lei 9.528, de 10.12.97)
Portanto, o tomador dos serviços é um responsável legal tributário, que
responde solidariamente com o prestador, de modo a GARANTIR o adimplemento da
contribuição social, o que visa, em última análise, a manutenção da seguridade social brasileira.
O Decreto regulamentar no 2.173, de 1997, vigente à época dos fatos, dispõe sobre
a responsabilidade acima e também de sua ELISÃO, conforme o caput do art. 43 e o §1o:
Art. 43. O proprietário, o incorporador definido na Lei no 4.591, de 16 de dezembro de
1964, o dono de obra ou o condôminio de unidade imobiliária, qualquer que seja a
forma de contratação da construção, reforma ou acréscimo, são solidários com o
construtor nas obrigações para com a seguridade social, ressalvado o seu direito
regressivo contra o executor ou contratante de obra, admitida a retenção de importância
a este devida para garantia do cumprimento dessas obrigações.
§ 1o A responsabilidade solidária somente será elidida se for comprovado pelo
executor da obra o recolhimento das contribuições incidentes sobre a remuneração
dos segurados incluída em nota fiscal ou fatura correspondente aos serviços
executados, quando da quitação da referida nota fiscal ou fatura, quando não
comprovadas contabilmente.(grifo do autor)
Dentro do raciocínio posto, aceitar documentos da Prestadora Ludy que não
vinculem aos serviços prestados à Coelba, de modo claro e direto, para o período fiscalizado,
não traz uma mínima certeza de adimplemento da obrigação tributária, em relação direta
com aquelas contribuições devidas para efeito dos serviços prestados.
Fl. 2599
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.054 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.004589/2007-70

De outro lado, a forma estabelecida em decreto regulamentar para a tomadora se
eximir desta obrigação legal tributária solidária NÃO foi adotada nos termos exarados no
dispositivo normativo acima, ao que permanece a obrigação, lembrando-se a necessidade de
observar a interpretação literal para norma isentiva, conforme art. 111, inc. II da Lei no 5.172, de
1966, Código Tributário Nacional – CTN.
Mister também destacar, nos termos da parte final do inc. VI, art. 30 da Lei no
8.212, de 1991, que o tomador tem direito de regresso contra o prestador e poderia ter inclusive
retido o pagamento dos serviços como garantia do cumprimento da obrigação previdenciária.
Quanto à forma de constituição do crédito tributário, especialmente a apuração do
montante por aferição indireta (arbitramento), nota-se que foi utilizada aquela prevista na Seção
III da Instrução Normativa DC/INSS no 70, de 10/05/2002, DOU 15/05/2002, arts. 64 e 65:
Seção III
Da Aferição Indireta da mão-de-obra contida em Nota Fiscal, Fatura ou Recibo de
Prestação de Serviços
Art. 63. É fixado em 40% (quarenta por cento) o percentual mínimo correspondente à
mão-de-obra a incidir sobre o valor dos serviços da respectiva nota fiscal, fatura ou
recibo.
Parágrafo único. O percentual mínimo de que trata o caput é fixado em 50% (cinqüenta
por cento) no caso de trabalho temporário. (NR) (Parágrafo acrescentado pela Instrução
Normativa DC/INSS no 80, de 27.08.2002, DOU 28.08.2002, com efeitos a partir de
01.09.2002)
Art. 64. A empresa prestadora de serviços que esteja obrigada a fornecer material ou
locar equipamento mecânico, próprio ou de terceiros, para a execução dos serviços,
deverá prever no respectivo contrato essa obrigação e discriminar na respectiva nota
fiscal, fatura ou recibo o valor do serviço e o do material ou o da locação do
equipamento, sendo que o valor da mão-de-obra corresponderá, no mínimo, a 40%
(quarenta por cento) do valor do serviço. (NR) (Redação dada ao caput pela Instrução
Normativa DC/INSS no 80, de 27.08.2002, DOU 28.08.2002, com efeitos a partir de
01.09.2002)
O procedimento de aferição indireta é autorizado conforme os arts. 57 e 58 do
normativo em referência, abaixo exposto:
CAPÍTULO II
DA AFERIÇÃO INDIRETA
Art. 57. Para os efeitos desta Instrução Normativa, considera-se aferição indireta o
método ou o procedimento de que dispõe o INSS para apuração da base de cálculo das
contribuições previdenciárias, quando ocorrer quaisquer das hipóteses previstas no art.
58.
Art. 58. O procedimento de aferição indireta será utilizado, quando, comprovadamente:
(...)
II - a empresa, o empregador doméstico ou o segurado recusar-se a apresentar
qualquer documento ou sonegar informação ou apresentá-los deficientemente; (grifo
do autor)
Fl. 2600
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.054 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.004589/2007-70

Fica patente, ante à falta de apresentação inicial da documentação, por ocasião da
fiscalização realizada na tomadora, fls. 63, seguida por apresentação de documentos sem vínculo
para com os serviços prestados à Coelba, fls. 1695, como verificado posteriormente no relatório
substitutivo, que o método de apuração da base de cálculo para a contribuição social é aquele
previsto no ordenamento jurídico.
Quanto à alegação de DUPLA COBRANÇA, consta dos autos uma única
cobrança, realizada solidariamente para a Prestadora Ludy e para a Tomadora Coelba, no valor
de R$ 31.039,76 relativo às Contribuições Sociais, acrescido de Juros de R$ 26.178,99 e Multa
de R$ 4.655,96, totalizando R$ 61.874,71, conforme Acórdão no 15-17.890.
O polo passivo é formado por dois litisconsorte, a Coelba e a Duty, pessoas
jurídicas de direito privado, os dirigentes foram citados a fls. 31 e ss por finalidade informativa e
esse assunto foi objeto da Súmula no 88 Carf, de 10/12/2012, abaixo citada:
Súmula CARF no 88
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 10/12/2012
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes Legais -
RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Por tudo posto, voto pela IMPROCEDÊNCIA dos recursos apresentados e a
mantença dos valores conforme calculados no Acórdão no 15-17.890.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Voto Vencedor
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Redator designado.
Em que pese as bem fundamentadas razões de decidir do ilustre relator, por se
tratar de matéria de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer momento, inclusive de
ofício, impõe-se verificar, no caso em análise, se o direito de o Fisco constituir o crédito
tributário foi atingido (ou não) pela decadência.
Para tanto, socorro-me às conclusões objeto do Acórdão 2401-005.318, de
relatoria conselheiro Rayd Santana Ferreira, em tudo similar ao caso ora em análise:
Fl. 2601
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-011.054 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.004589/2007-70

DECADÊNCIA RELATÓRIO - SUBSTITUTO
Preliminarmente pugna pela decretação da decadência, tendo em vista que foram
glosados supostos créditos previdenciários relativos a fatos geradores supostamente
ocorridos no período compreendido entre janeiro e maio de 1999, enquanto sua
intimação se deu em 03/10/2006, restando ultrapassado o lapso temporal legal.
Indispensável ao deslinde da controvérsia, mister se faz elucidar, resumidamente, as
espécies de lançamento tributário que nosso ordenamento jurídico contempla, como
segue.
Primeiramente destaca-se o lançamento de ofício ou direto, previsto no artigo 149 do
CTN, onde o fisco toma a iniciativa de sua prática, por razões inerentes a natureza do
tributo ou quando o contribuinte deixa de cumprir suas obrigações legais. Já o
lançamento por declaração ou misto, contemplado no artigo 147 do mesmo Diploma
Legal, é aquele em que o contribuinte toma a iniciativa do procedimento, ofertando sua
declaração tributária, colaborando ativamente. Ao fim, o lançamento por homologação,
inscrito no artigo 150 do Códex Tributário, em que o contribuinte presta as informações,
calcula o tributo devido e promove o pagamento, ficando sujeito a eventual
homologação por parte das autoridades fazendárias.
Dessa forma, estando as Contribuições Previdenciárias sujeitas ao lançamento por
homologação, defende parte dos julgadores e doutrinadores que a decadência a ser
aplicada seria aquela constante do artigo 150, § 4o, do CTN, levando-se em
consideração a natureza do tributo atribuída por lei, independentemente da ocorrência
de pagamento, entendimento compartilhado por este conselheiro.
Ou seja, a regra para os tributos submetidos ao lançamento por homologação é o artigo
150, § 4o, do Código Tributário, o qual somente não prevalecerá nas hipóteses de
ocorrência de dolo, fraude ou conluio, o que ensejaria o deslocamento do prazo
decadencial para o artigo 173, inciso I, do mesmo Diploma Legal.
Não é demais lembrar que o lançamento por homologação não se caracteriza tão
somente pelo pagamento. Ao contrário, trata-se, em verdade, de um procedimento
complexo, constituído de vários atos independentes, culminando com o pagamento ou
não.
Observe-se, pois, que a ausência de pagamento não desnatura o lançamento por
homologação, especialmente quando a sujeição dos tributos àquele lançamento é
conferida por lei. E, esta, em momento algum afirma que assim o é tão somente quando
houver pagamento.
Não fosse assim, o que se diria quando o contribuinte apura prejuízos e não tem nada a
recolher, ou mesmo quando encontra-se beneficiado por isenções e/ou imunidades,
onde, em que pese haver o dever de elaborar declarações pertinentes, informando os
fatos geradores dos tributos dentre outras obrigações tributárias, deixa de promover o
pagamento do tributo em razão de uma benesse fiscal?
Cabe ao Fisco, porém, no decorrer do prazo de 05 (cinco) anos, contados do fato
gerador do tributo, nos termos do artigo 150, § 4o, do CTN, proceder à análise das
informações prestadas pelo contribuinte homologando-as ou não, quando inexistir
concordância. Neste último caso, promover o lançamento de ofício da importância que
apurar devida.
Aliás, como afirmado alhures, a regra nos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação é o prazo decadencial insculpido no artigo 150, § 4o, do CTN, o qual
dispôs expressamente os casos em que referido prazo deslocar-se-á para o artigo 173,
inciso I, na ocorrência de dolo, fraude ou simulação comprovados. Somente nessas
hipóteses a legislação específica contempla a aplicação de outro prazo decadencial,
Fl. 2602
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-011.054 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.004589/2007-70

afastando-se a regra do artigo 150, § 4o. Como se constata, a toda evidência, a contagem
do lapso temporal em comento independe de pagamento.
Ou seja, comprovando-se que o contribuinte deixou efetuar o recolhimento dos tributos
devidos e/ou promover o autolançamento com dolo, utilizando-se de instrumentos
ardilosos (fraude e/ou simulação), o prazo decadencial será aquele inscrito no artigo
173, inciso I, do CTN. Afora essa situação, não se cogita na aplicação daquele
dispositivo legal. É o que se extrai da perfunctória leitura das normas legais que
regulamentam o tema.
Por outro lado, alguns julgadores e doutrinadores entendem que somente aplicar-se-ia o
artigo 150, § 4o, do CTN quando comprovada a ocorrência de recolhimentos
relativamente ao fato gerador lançado, seja qual for o valor. Em outras palavras, a
homologação dependeria de antecipação de pagamento para se caracterizar, e a sua
ausência daria ensejo ao lançamento de ofício, com observância do prazo decadencial
do artigo 173, inciso I.
Ressalta-se, ainda, o entendimento de outra parte dos juristas, suscitando que o artigo
150, 4o, do Código Tributário Nacional, prevalecerá quando o contribuinte promover
qualquer ato tendente a apuração da base de cálculo do tributo devido, seja pelo
pagamento, escrituração contábil, declaração do imposto em documento próprio, etc.
Melhor elucidando, o contribuinte deverá adotar algum procedimento com o fito de
apurar o tributo para que pudesse se cogitar em “homologação”.
Afora posicionamento pessoal a propósito da matéria, por entender que as Contribuições
Sociais Previdenciárias deve observância ao prazo decadencial do artigo 150, § 4°, do
Códex Tributário, independentemente de antecipação de pagamento, salvo quando
comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o certo é que a partir da
alteração do Regimento Interno do CARF (artigo 62A), introduzida pela Portaria MF no
586/2010, os julgadores deste Colegiado estão obrigados a “reproduzir” as decisões do
STJ tomadas por recurso repetitivo, razão pela qual deixaremos de abordar aludida
discussão, mantendo o entendimento que a aplicação do dispositivo legal retro depende
da existência de recolhimentos do mesmo tributo no período objeto do lançamento, na
forma decidida por aquele Tribunal Superior nos autos do Resp n° 973.733/SC, assim
ementado:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO
SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do
CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: Resp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg
nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado
em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
Fl. 2603
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-011.054 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.004589/2007-70

jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos
tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o
pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no
Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos previstos
nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de
desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no
Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.
91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004,
págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento
por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das
contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que
concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro
de 1994; e (iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em
26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco efetuasse o lançamento
de ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
Na esteira desse raciocínio, uma vez delimitado pelo STJ e, bem assim, pelo Regimento
Interno do CARF que nos lançamentos por homologação a antecipação de pagamento é
indispensável à aplicação do instituto da decadência, nos cabe tão somente nos quedar a
aludida conclusão e constatar ou não a sua ocorrência.
Entrementes, a controvérsia em relação a referido tema encontra-se distante de
remansoso desfecho, se fixando agora em determinar o que pode ser considerado como
antecipação de pagamento das contribuições, sobretudo em face das diversas
modalidades e/ou procedimentos adotados por ocasião do lançamento fiscal.
In casu, porém, despiciendas maiores elucidações a propósito da matéria, o ponto nodal
da demanda é fixar se a Notificação de Lançamento se perfectibilizou no momento da
primeira intimação (Relatório Fiscal originário) ou da intimação do Relatório Fiscal
Substituto.
Pois bem. O Serviço de Análise de Defesas e Recursos, que concluiu, em 30/06/2003,
pela necessidade de baixar os autos em diligencia fiscal (fls.430/432), para que se
elucidasse alguns pontos, dentre os quais, os seguintes:
a) descrever a fundamentação legal para a utilização da aferição indireta como meio de
apuração da base de calculo das contribuições previdenciárias;
b) quanto aos percentuais de 20% e 40%, utilizados para apuração da base de calculo,
citados no Relatório Fiscal, observar a Instrução Normativa específica para construção
civil (IN n° 069/2002), conforme determina a IN 70/2002, no artigo 58, parágrafo 5°,
Fl. 2604
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-011.054 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.004589/2007-70

c) explicitar a não elisão da responsabilidade solidária por parte da empresa contratante
dos serviços, citando fundamentos legais;
d) esclarecer a aplicação dos percentuais 20% e 40% sobre o valor total da nota fiscal,
anexando, na medida do possível, contrato de prestação de serviço, bem como notas
fiscais;
e) citar quais documentos caracterizaram a obra como sendo de empreitada total nas
competências 02, 04, 05/1999, ressaltando que tal distinção faz necessária para que se
possa entender tal lançamento como de responsabilidade solidária;
f) acostar aos autos comprovante de se ter dado ciência da Notificação Fiscal de
Lançamento do Débito ao prestador dos serviços.
Observa-se claramente que a NFLD originária continha diversos vícios capazes de
macular o lançamento, desde retificações formais à falta de fundamentação e da
legislação aplicável ao caso.
Dito isto, a meu ver, resta claro que o aperfeiçoamento do lançamento, de acordo
com o que dispõe a legislação em regência, especificamente o artigo 142 do CTN, se
deu apenas após a resposta aos pontos requisitados pela diligência fiscal, através
do Relatório Fiscal Substituto.
Mesmo que não importe em agravamento da exigência fiscal, a resposta aos
quesitos supra mencionados, complementaram a descrição fática do lançamento,
bem como a fundamentação legal para tanto, motivo pelo qual o lançamento se fez
perfeito nesta oportunidade, ou seja, equivale a um novo lançamento.
Devolver ao contribuinte o prazo para aditamento à impugnação no concernente à
matéria modificada não é medida suficiente, visto que o lançamento há de observar o
prazo decadencial.
Na esteira dessas considerações, efetivada a ciência do resultado da diligência fiscal
apenas em 04 de outubro de 2006, efls. 570, é de se alterar a ordem legal no sentido de
decretar a decadência total da exigência fiscal, sob qualquer fundamento que se
pretenda aplicar, artigo 150, § 4°, ou 173, inciso I, do CTN.
Por todo o exposto, estando a Notificação de Lançamento sub examine em dissonância
com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO e DAR-LHE PROVIMENTO, para
decretar a decadência do crédito tributário, pelas razões de fato e de direito acima
esposadas.
Registre-se, pela sua importância, que a decisão supra reproduzida foi proferida
por unanimidade de votos pelos membros da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara desta 2a Seção de
Julgamento, não tendo sido desafiada por recurso especial.
No caso em análise, conforme destacado pelo órgão julgador de primeira
instância, tem-se que a CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA foi cientificada do
Relatório Fiscal Substituto em 04 de outubro de 2006 enquanto que a CONSTRUTORA LUDY
LTDA tomou ciência do mencionado relatório em 17 de outubro de 2006 (fls. 936/937).
Neste espeque, à luz dos fundamentos objeto do precedente supra citado, tem-se
que resta configurada a perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário em face do
transcurso do lustro decadencial, independentemente da regra aplicável (art 150, § 4o ou art. 173,
I, ambos do CTN).
Fl. 2605
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-011.054 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.004589/2007-70

Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, cancelando-se o
lançamento fiscal, vez que atingido pela decadência.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 2606
DF CARF MF
Original